Tribunal: TJES
Processo: 5000217-56.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Prescrição; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000217-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO.

1.
Ausência dos pressupostos do art. 619, do CPP.
2.
Recurso que reflete o inconformismo do embargante com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios. Precedentes.
3.
Rediscussão da matéria.
4.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
5.
No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto ao motivos que concluíram pelo o termo inicial da prescrição.
6.
Embargos declaratórios desprovidos. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000217-56.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conheço do recurso porquanto
adequado e tempestivo
.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que sejam sanadas omissões referentes aos fundamentos acerca do reconhecimento do termo inicial do prazo prescricional, o qual deveria refletir a data da prisão do paciente em outro processo.

Pois bem. "Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2010, DJe 12/04/2010),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, o acórdão embargado, em convergência à jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que determinaram a ausência de prejuízo ao embargante no que toca à contagem do lapso prescricional.

Conforme a exordial do
writ
, o MM. Juízo singular teria decretado a
suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP
e, ulteriormente,
a revogada
em razão da informação de que o
paciente se encontrava custodiado
. Ainda como narra, a decisão impugnada seria prejudicial, à medida que a recontagem do lapso
prescricional
deveria incidir a partir do momento em que
comunicada a disposição do paciente à autoridade judiciária
, e não no momento da
revogação da decisão
de suspensão
.

A despeito do que se sustenta, o voto condutor fez constar a legalidade da citação por edital e, por consectário, a fixação do termo
a quo
do prazo prescricional, afastando assim, a arguição de prejuízo ao embargante. Senão, vejamos:

“
Como destaquei em cognição sumária,
não há dúvidas da condição de
nulidade da citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição
(enunciado
sumular n. 351 do STF
). No entanto, “É legal a citação por edital quando a citação pessoal for
inviabilizada em razão de o acusado haver fornecido endereço incorreto
no curso do inquérito policial,
onde não foi localizado
” (HC n. 769.803, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 01/12/2022).

Nesse sentido, o STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.10, § 3.º, INCISO I DA LEI N 9.437/97) CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 351 DO STF. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA SOLTO NO MOMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO EM ENDEREÇO FORNECIDO PELA DEFESA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO REALIZADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SUPOSTA NULIDADE, SE CONFIGURADA, ESTARIA SANADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A Súmula n. 351 do STF segundo a qual "É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição" não incide no caso concreto porque, quando o magistrado determinou a citação por edital, o denunciado não se encontrava mais preso. 3.
É legal a citação por edital quando a citação pessoal for inviabilizada em razão de o acusado haver fornecido endereço incorreto no curso do inquérito policial, onde não foi localizado. Precedentes.
4.
Após intimação por edital, a defesa se manifestou nos autos e forneceu endereços objetivando a localização do denunciado
. Foram três tentativas e a última acabou exitosa, sendo certo que o paciente apresentou a sua defesa prévia e que foi realizado o seu interrogatório em juízo. Nesse contexto, suposta nulidade da citação estaria sanada. Ausência de configuração de prejuízo. Precedentes. 5.
Afastada a tese da nulidade da citação por edital,
não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva
com base na pena aplicada em concreto
. Isto porque os fatos ocorreram em 17/2/2005, a denúncia foi recebida em 2/3/2005, o prazo prescricional foi suspenso entre 6/9/2006 e 1/10/2007 e a sentença foi publicada em 29/1/2014. Destarte, diante da legalidade da citação por edital que levou à suspensão do prazo prescricional, constata-se que não decorreram 8 anos entre os marcos interruptivos da prescrição permanecendo hígido o jus puniendi estatal (art. 109, inciso IV, do CP e art. 117, I e IV do CP). Writ não conhecido. Prejudicado o pedido de reconsideração (petição de fls. 1570/1571) da decisão que indeferiu a medida liminar. (HC n. 363.417/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 6/4/2018.)”

Vejamos ainda o teor do acórdão:

“
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.

É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. No entanto, esta é lícita quando a citação pessoal for inviabilizada em razão de o acusado haver fornecido endereço incorreto no curso do inquérito policial, onde não foi localizado.
2.
É infenso o rigorismo formal no âmbito do processo penal a pretexto da alegação de nulidades. A manifestação do MP, ainda que lançada bojo de decisão ulteriormente anulada, retrata juízo de valor tomado a partir de fatos concretos, os quais apontam a necessidade de tratamento jurídico excepcional, diante de risco iminente em caso de liberdade.
3.

Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.
4.

A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
”

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduziu
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos; mormente quando
o recorrente efetivamente não aponta a omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade
, ou seja, não demonstra o suposto vício existente no julgado embargado.

O que se vê, na verdade, é que as arguições do presente aclaratório referem-se a
questões

já enfrentadas
e que o embargante lhe atribui natureza recursal amplamente devolutiva, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Por oportuno, conforme preceitua o CPP, artigo 619, ressalta-se que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos,
mostram-se ausentes
. Repito, a insurgência, na espécie, reflete tão-somente, o
inconformismo do embargante com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios
.

Nessa vereda, verifica-se que o recorrente busca apenas a
rediscussão da matéria
e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011).

Por conseguinte,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto. É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)